Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-55.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. PNEUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE GARANTIA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à restituição do valor de R$ 2.420,00, em razão de vício em produto adquirido pelo autor.
2. Na origem, o autor alegou que adquiriu quatro pneus junto à requerida e que, após aproximadamente 18 dias de uso, os produtos passaram a apresentar defeitos, tornando-os inadequados à utilização. Sustentou que buscou solução junto à fornecedora, sem êxito.
3. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, destacando a existência de vício no produto e a recusa injustificada de atendimento pela fornecedora, determinando a restituição dos valores pagos, e afastou o pedido de indenização por danos morais.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (Id 82755820). Foram ofertadas as contrarrazões (Id 82755826).
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que não houve comprovação do alegado vício no produto, por ausência de prova técnica ou perícia, bem como que o autor não disponibilizou os pneus para análise, o que impediria a verificação da causa do problema. Alega, ainda, que a condenação foi baseada exclusivamente em prova testemunhal, a qual não seria suficiente para comprovar defeito técnico em produto automotivo, defendendo a improcedência do pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar se houve vício no produto e falha na prestação do serviço, aptas a justificar a condenação da fornecedora à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). Ademais, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.
8. No caso, restou incontroverso que o autor adquiriu os pneus junto à recorrente e que, em curto período de uso, os produtos passaram a apresentar problemas, circunstância que evidencia a inadequação ao fim a que se destinam.
9. A alegação de necessidade de prova técnica não merece prosperar, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, a comprovação do vício pode se dar por outros meios de prova, sendo desnecessária a realização de perícia quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o convencimento do julgador. Ademais, não se pode exigir do consumidor a produção de prova técnica complexa quando o próprio fornecedor, integrante da cadeia de consumo, possui melhores condições de verificar a existência do defeito.
10. A prova oral colhida em audiência indicou que a parte autora buscou a solução do problema junto à empresa (Id 82755814), tendo permanecido na loja por muitas horas, ocasião em que os pneus foram retirados, tendo sido indicada a compra de novos produtos, sob o fundamento de que seriam adequados para andar em estrada de terra. Em contestação, a tese defensiva se deu no sentido de que os pneus não teriam sido entregues à ré para verificação do vício e eventual cobertura da garantia, versão desconstituída pela prova oral. Houve, em verdade, negativa da garantia e do desfazimento do negócio, circunstância que reforça a falha na prestação do serviço.
11. A prova oral ampara a versão do autor, no sentido de que os pneus apresentaram problemas poucos dias após a compra, que eles seriam impróprios para uso e que houve negativa da substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o e incisos do CDC. Neste cenário, é facultado ao consumidor o exercício do direito potestativo de restituição imediata da quantia paga (art. 18, §1o, II do CDC).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.